Tribunal: TJBA
Processo: 8000217-69.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000217-69.2015.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS , JOÃO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: MARCELO MEIRELES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ARNALDO FREITAS PIO, MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATIVIDADE DE SERVIÇOS GERAIS (GARI). DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO DE 40%. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR/APELADO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. PREVISÃO EM LEI ORGÂNICA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 – TEMA 07 DO TJ/BA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000217-69.2015.8.05.0258
, em que figuram como Apelante o
MUNICIPIO DE TEOFILÂNDIA
, sendo Apelado
MARCELO MEIRELES DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça em
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.